Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708215-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARROS AGRAVADO: CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME, JEFFERSON DA SILVA DANTAS, ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que embora o recurso tenha por título “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo”, não consta das razões recursais qualquer argumentação acerca dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar e, tampouco, qualquer pedido expresso nesse sentido. Ademais, o próprio Serviço de Autuação deste Tribunal certificou que, no ato da interposição do agravo, não houve a marcação de liminar no sistema do PJe pela parte recorrente, a qual foi inserida pela serventia com base no título da petição. Sendo assim, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora